Tribunal: TJMT
Processo: 1015934-32.2024.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1015934-32.2024.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESES DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela assistente de acusação contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença absolutória do acusado pela prática do crime de ameaça, por atipicidade da conduta.
2. Fatos relevantes: (i) acórdão que negou provimento ao recurso de apelação; (ii) preservação da sentença que absolveu o acusado da prática do crime de ameaça por atipicidade da conduta; (iii) mera tentativa de rediscutir matérias já enfrentadas e decididas pelo Colegiado.
3. Requerimentos dos embargos: (i) reconhecimento de obscuridade na fundamentação quanto à exclusão de provas; (ii) reconhecimento de contradição interna no acórdão; (iii) prequestionamento de matérias constitucionais e legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há obscuridade na fundamentação quanto à exclusão de provas; (ii) analisar se existe contradição interna no acórdão; (iii) examinar o prequestionamento das matérias suscitadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão do mérito.
6. Os embargos de declaração não servem para a parte embargante tentar rever o entendimento prolatado, por discordar da fundamentação declinada no acórdão.
7. A contradição ensejadora dos embargos declaratórios deve ser verificada internamente no decisum embargado, isto é, entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e sua conclusão, e não entre a fundamentação adotada e a tese defendida pela parte.
8. O prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria seja efetivamente decidida. Ainda que os embargos tenham sido opostos com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinários, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 400, § 1o, 157, 271, 386, III; CP, art. 147, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015934-32.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ALLEXANDRE BLANCO RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 956.410.091-72 (EMBARGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ANA NELLY DE MOURA KAPTEINAT CAMPOS - CPF: 054.776.681-56 (ADVOGADO), LARISSA CONDELLI GIROTTO - CPF: 344.038.498-57 (VÍTIMA), DYNAIR ALVES DE SOUZA - CPF: 571.401.701-34 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (ADVOGADO), THAYSA BRITO SILVA - CPF: 054.140.721-08 (ADVOGADO), LARISSA CONDELLI GIROTTO - CPF: 344.038.498-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESES DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela assistente de acusação contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença absolutória do acusado pela prática do crime de ameaça, por atipicidade da conduta.

2.
Fatos relevantes:
(i)
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação;
(ii)
preservação da sentença que absolveu o acusado da prática do crime de ameaça por atipicidade da conduta;
(iii)

mera tentativa de rediscutir matérias já enfrentadas e decididas pelo Colegiado.

3.
Requerimentos dos embargos:
(i)
reconhecimento de obscuridade na fundamentação quanto à exclusão de provas;
(ii)
reconhecimento de contradição interna no acórdão;
(iii)
prequestionamento de matérias constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há obscuridade na fundamentação quanto à exclusão de provas;
(ii)
analisar se existe contradição interna no acórdão;
(iii)
examinar o prequestionamento das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão do mérito.

6. Os embargos de declaração não servem para a parte embargante tentar rever o entendimento prolatado, por discordar da fundamentação declinada no acórdão.

7.
A contradição ensejadora dos embargos declaratórios deve ser verificada internamente no
decisum
embargado, isto é, entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e sua conclusão, e não entre a fundamentação adotada e a tese defendida pela parte.

8.
O prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria seja efetivamente decidida.
Ainda que os embargos tenham sido opostos com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinários, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts.
619, 400, § 1o, 157, 271, 386, III; CP, art. 147,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
Larissa Condelli Girotto
, habilitada como assistente de acusação, contra o acórdão desta Quarta Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, preservando a sentença que absolveu o acusado
Allexandre Blanco Rodrigues Oliveira
da prática do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
), por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A embargante sustenta a existência de obscuridade na fundamentação quanto à preservação da decisão de exclusão das provas consideradas irrelevantes pelo magistrado singular.

Alega, ainda, que a conclusão do acórdão é contraditória
“ao reconhecer especial credibilidade às declarações prestadas pela vítima, mas, paradoxalmente, desconsiderar o temor por ela manifestado quanto à ameaça proferida pelo réu, em detrimento ao tempo verbal utilizado pelo réu no momento da ameaça”
(
sic,
id. 318714356).

A defesa de
Alexandre Blanco
manifestou-se pela
rejeição
dos aclaratórios (id. 320940853).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão do mérito.

A embargante sustenta que o acórdão padeceria de obscuridade ao permitir a exclusão de provas consideradas irrelevantes e impertinentes, invocando, segundo sua compreensão, autorização legal aplicável exclusivamente às provas ilícitas.

Argumenta, ainda, que a obscuridade se acentuaria ao desconsiderar suposta violação à prerrogativa da assistente de acusação prevista no artigo 271 do Código de Processo Penal, dispositivo que lhe asseguraria o direito de apresentar provas.

A pretensão não merece acolhimento, pois representa mera tentativa de rediscussão e invocação recursal.

No que concerne aos fundamentos aplicados para preservar a decisão judicial que determinou a exclusão das provas impertinentes, o acórdão embargado examinou pormenorizadamente a questão, reconhecendo expressamente o direito das partes à produção probatória, sem descurar da necessidade de filtros processuais destinados a assegurar a relevância e pertinência dos elementos carreados aos autos.

A fundamentação destacou que, embora seja assegurado às partes o direito de juntar aos autos as provas que reputarem relevantes, incumbe ao magistrado condutor do feito exercer o controle de pertinência, podendo indeferir a juntada de elementos que se revelem impertinentes, irrelevantes ou desprovidos de relação com a imputação penal:

“(...) Nesse aspecto, embora o direito à produção de provas esteja intrinsecamente vinculado aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, é necessário compreender que esse direito não é absoluto, devendo as provas guardar pertinência com os fatos objeto da persecução penal.

Justamente por isso é que o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal confere ao juiz a faculdade de indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias ao julgamento da causa. (...)”
(
sic,
id. 317621364)

Não bastasse isso, o voto condutor esclareceu que, diferentemente do que exposto nas razões do apelo, a medida impugnada não teve por base a invalidade jurídica das gravações, mas a sua completa desconexão com os fatos delimitados na denúncia, circunstância que autoriza o magistrado a excluir elementos estranhos à controvérsia e a preservar a coerência temática da instrução:

“(...) Neste contexto, o desentranhamento não decorreu da ilicitude das provas, como sustenta a apelante ao invocar o art. 157 do Código de Processo Penal, mas sim de sua
impertinência
em relação ao objeto da ação penal.

A tese recursal comete equívoco conceitual ao confundir dois institutos distintos: prova ilícita e prova impertinente. Enquanto a primeira refere-se àquela obtida com violação a normas constitucionais ou legais (CPP, art. 157), a segunda diz respeito a elementos que, embora lícitos, não guardam relação com o objeto da ação penal.

Assim, ao sustentar a nulidade da decisão com fundamento no art. 157 do Código de Processo Penal, a apelante parece partir de equivocada compreensão dos fundamentos jurídicos que embasaram a decisão impugnada.

Em verdade, a atuação da magistrada singular está pautada em seu poder-dever de indeferir ou excluir provas desnecessárias, inúteis ou descoladas da controvérsia penal instaurada.

Reconhecer a tese recursal implicaria atribuir às partes um pretenso direito de trazer aos autos qualquer elemento, ainda que absolutamente alheio à imputação penal, retirando do magistrado a faculdade de zelar pela delimitação racional da instrução, situação que, além de inviabilizar a concentração temática do processo, contribuiria para o seu indevido alargamento, dificultando a condução eficiente do feito e comprometendo a própria função jurisdicional de prestar uma tutela penal célere, objetiva e tecnicamente qualificada.

Ressalta-se que o desentranhamento das provas não causou prejuízo à atuação da assistente de acusação, que pôde exercer plenamente seu papel no processo com base nos elementos probatórios pertinentes à imputação, incluindo o áudio referente ao episódio narrado na denúncia, que foi regularmente mantido nos autos. (...)”
(
sic,
id. 317621364).

Portanto, a decisão embargada não apresenta qualquer obscuridade, notadamente porque analisou os fundamentos legais aplicáveis, distinguiu corretamente prova ilícita de prova impertinente e explicou de modo claro as razões pelas quais o material foi excluído, sem prejuízo à atuação da assistente de acusação, que permaneceu apta a se manifestar sobre o áudio diretamente relacionado ao fato narrado na denúncia.

No tocante à suposta violação ao art. 271 do Código de Processo Penal, além de se tratar de inovação recursal – por não ter sido arguida nas razões do recurso de apelação –, é importante registrar que o referido dispositivo não assegura um direito ilimitado de juntada ou produção de provas. Ao contrário, a prerrogativa deve harmonizar-se com o dever jurisdicional de filtragem de pertinência, de modo a preservar a coerência temática e a racionalidade da instrução criminal.

Em segundo plano, a embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado, ao argumento de que o acórdão teria, de um lado, reconhecido a especial credibilidade da palavra da vítima e, de outro, desconsiderado o temor por ela manifestado quanto à ameaça atribuída ao réu.

Mais uma vez, o pleito não merece acolhimento.

A contradição ensejadora dos embargos declaratórios deve ser aquela verificada internamente no
decisum
embargado, isto é, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação adotada e a tese defendida pela parte.

A simples leitura do voto condutor do acórdão permite a compreensão dos fundamentos que ensejaram a preservação da absolvição pela atipicidade da conduta.

Isso porque o acórdão analisou detidamente os elementos probatórios e concluiu que, embora a palavra da vítima possua valor probatório diferenciado nos crimes de violência doméstica, a conduta narrada não preenchia os elementos típicos do crime de ameaça, em especial a promessa de mal injusto e futuro e o dolo de intimidar:

“(...) Embora a assistente de acusação sustente que o elemento caracterizador seja apenas o temor gerado na vítima, independentemente da intenção do agente, essa compreensão ignora que, no caso em julgamento, não houve promessa de mal injusto futuro, bem como que sequer é possível identificar a presença do dolo de intimidar a vítima.

De outro parte, conquanto a palavra da vítima possua especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, a simples narrativa da vítima de que possui medo do apelado não pode ser utilizada para, isoladamente, sustentar a condenação quando ausentes os elementos constitutivos do delito. (...)”
(
sic,
id. 317621364).

Portanto, não se vislumbra contradição interna no julgado, mas sim inconformismo da embargante com a fundamentação adotada, situação que não se resolve pela via dos embargos declaratórios, destinados exclusivamente à correção de vícios formais internos da decisão, não à reavaliação do conjunto probatório ou à rediscussão de critérios de valoração das provas.

Quanto ao pedido de prequestionamento, observa-se que todas as matérias constitucionais e legais suscitadas foram adequadamente apreciadas pelo Colegiado, com análise dos fundamentos jurídicos pertinentes.

Importante rememorar que o prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria seja efetivamente decidida.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023).

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Larissa Condelli Girotto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025